Tribunal: TJES
Processo: 5015826-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015826-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015826-08.2022.8.08.0035

Recorrente
: MARGARETE SILVA DOS SANTOS

Recorridos: MU
NICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES )- IPVV

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MUNICÍPIO REQUERIDO APRESENTOU DEFESA TÉCNICA RESISTINDO À PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DA AUTORA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS. AUTORA ALEGA 10 PROGRESSÕES NA LEI ANTERIOR, CONTUDO, O REGISTRO DE EMPREGADO MENCIONA 04 PROGRESSÕES DE FAIXA ANTERIORES A NOVEMBRO DE 2011, E NÃO REGISTRA NENHUMA PROMOÇÃO DE NÍVEL ANTES DESSE LIMITE. SEM EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE QUE A POSTULANTE ESTIVESSE ENQUADRADA EM NÍVEL SUPERIOR AO I, QUANDO DO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO QUE PERDUROU ATÉ 2022, NÃO HÁ SUBSUNÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 32, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)